Tribunal: TJBA
Processo: 8065537-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065537-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN QUE, SEM EXCEDER DE MODO RELEVANTE (PARÂMETRO DE 1,5X) E SEM PROVA TÉCNICA IDÔNEA, NÃO CARACTERIZA ABUSIVIDADE. TAXAS PRATICADAS (13,90% A.M. A 15,90% A.M.) PRÓXIMAS À MÉDIA DE MERCADO (11,98% A.M. A 14,28% A.M.), INEXISTINDO DISCREPÂNCIA SENSÍVEL E INJUSTIFICADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DE FATURA. OFERTAS E ENCARGOS INFORMADOS EM EXTRATOS E “ESPELHO” DA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO IRREGULAR OU DESCUMPRIMENTO REGULATÓRIO. VALIDADE DO PACTO MANTIDA. COBRANÇA DE ANUIDADE EM PERÍODO DE INATIVIDADE. ILICITUDE RECONHECIDA, À LUZ DO CDC, COM MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO SENTENCIAL CORRESPONDENTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL INTENSA (NEGATIVAÇÃO, CONSTRANGIMENTO PÚBLICO OU RECUSA RELEVANTE DE CRÉDITO), CONFIGURANDO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que: (i) reconheceu a indevida cobrança de anuidade no período de inatividade e determinou o cancelamento do cartão; e (ii) rejeitou os pedidos de revisão geral dos juros remuneratórios e de declaração de nulidade do parcelamento da fatura. Recurso conhecido, cabível e tempestivo, observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública invocadas nas razões recursais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios praticados no cartão de crédito são abusivos por superarem a taxa média do BACEN; e (ii) saber se o parcelamento da fatura e os demais encargos correlatos são nulos/abusivos, com restituição de valores e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a taxa acima da média do BACEN sem presunção automática de abusividade, permitindo revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante e injustificada em relação às médias de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo; Súmulas 539 e 541/STJ).

No caso, a prova técnica contraditada e conclusiva é inexistente. Embora haja apontamentos defensoriais, não se comprovou, de forma cabal, discrepância sensível e injustificada entre a taxa praticada e a média de mercado no período específico.

Documentação juntada pela instituição (contrato, extratos e “espelhos” de fatura) indica os encargos e a oferta de parcelamento, não demonstrado que o parcelamento tenha sido imposto em desacordo com a regulação aplicável ou com as informações estampadas na fatura.

Concretamente, a taxa média mensal do BACEN variou de 11,98% a 14,28% a.m., ao passo que a taxa cobrada foi de 13,90% a 15,90% a.m.; não houve extrapolação do parâmetro de 1,5x da média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade generalizada.

Mantém-se, todavia, o reconhecimento da indevida cobrança de anuidade no período de inatividade.

Dano moral não configurado: o cenário delineado revela mero aborrecimento, ausentes repercussões extrapatrimoniais intensas (v.g., negativação indevida, constrangimento público ou recusa de crédito com efeitos relevantes).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença.

Tese de julgamento: “1. A mera superação da taxa média do BACEN, sem exceder de modo relevante e injustificado (v.g., parâmetro de 1,5x) e sem prova técnica idônea, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios em cartão de crédito. 2. O parcelamento de fatura informado na própria cobrança e não demonstrado como imposto em desconformidade regulatória não é nulo. 3. A cobrança de anuidade durante período de inatividade é indevida, mas, ausente repercussão extrapatrimonial relevante, não gera dano moral.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7